Tribunal: TJMT
Processo: 1042718-09.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042718-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN - CPF: 042.002.981-80 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REALOCADA PARA VOO PREVISTO PARA 4 (QUATRO) DIAS APÓS O VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS METEOROLÓGICOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A ausência de assistência material à passageira, decorrente de cancelamento de voo, cuja reacomodação da passageira será realizado em 04 (quatro) dias do voo inicialmente contratado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042718-09.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ana Maria Spohr Loewenstein

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais mediante o reembolso da quantia despendida com hospedagem, alimentação e taxi, no importe de R$ 673,72 (seiscentos e setenta e três reais, e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) indeferir o pedido de danos morais; e o faço com resolução do mérito.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença para que a companhia aérea Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea para retorno de férias para o dia 28/02/2023 referente ao
trecho Joinville (JOI) > São Paulo/SP > Sinop/MT, com chegada ao destino final prevista para as 23h50min do mesmo dia. Conta que dirigiu-se até o aeroporto as 16h00min e que, após horas de espera na sala de embarque, foi informada do cancelamento do voo, sendo direcionada para fila do guichê, onde ficou dás 18h35min até as 20h40min, sendo informada que haveria voo disponível somente para o dia 01/03/2023 e ainda que as cotas para assistência material haviam se esgotado, tendo que arcar com suas despesas.

Em contrapartida, a Cia aérea sustenta que o cancelamento do voo decorreu de alteração climática e que todas as informações foram devidamentes repassadas aos passageiros, bem como tal fato foi amplamente divulgado na mídia, em razão dos transtornos e prejuízos que a tempestade que assolou a região de São Paulo/SP.

Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos e em consulta ao Google, verifico que houve alteração climatológica na data do voo inicialmente contratado pela autora, conforme noticiado pela mídia:

Assim, conforme consta nos autos, se o voo inicialmente contratado pela autora partiria no dia 28/02/2023 com chegada ao destino final às 23h50min do mesmo dia, no entanto, com a reacomodação da passageira o voo foi marcado para o dia 01/03/2023, embarque às 05h00min e chegada ao destino às 13h20min.

Contudo, a alteração climática justifica tão somente o cancelamento do voo, não havendo justificativa plausível pela cia aérea com relação a ausência de prestação de assistência material para a passageira, bem como a reacomodação para voo a ser realizado – quase – 04 (quatro) dias após a data do voo inicialmente contratado, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Com efeito, o artigo 24, da Resolução nº 400 da ANAC, dispõe que:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”,
caberia a Cia aérea comprovar que forneceu assistência material ou procedeu com o reembolso nas vias administrativas, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada, e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024